Tribunal: STF
Processo: RMS 31057
Classe: RMS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – ASSESSORAMENTO JURÍDICO – EXECUTIVO. Consoante dispõe o artigo 131 da Constituição Federal, a Advocacia-Geral da União exerce a assessoria jurídica ao Poder Executivo.



    ANISTIA – REVISÃO. Portaria geral concernente à revisão de anistias não gera, por si só, o direito de anistiado à impugnação – considerações.